Tribunal: TJSP
Processo: 0006441-21.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO NAS FALANGES DISTAIS DOS 3o E 4o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

ABONO ANUAL – Verba acessória devida por imposição legal.

D.I.B. - Benefício devido a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO NAS FALANGES DISTAIS DOS 3o E 4o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

ABONO ANUAL – Verba acessória devida por imposição legal.

D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

CUSTAS – Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de improcedência reformada – Apelação do autor provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006441-21.2013.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
EDMILSON COSTA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo do autor, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.229
APELAÇÃO No 0006441-21.2013.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APELANTE: EDMILSON COSTA DA SILVA
APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DO
OBREIRO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

AMPUTAÇÃO NAS FALANGES DISTAIS DOS 3o E 4o
DEDOS DA MÃO ESQUERDA ACIDENTE TÍPICO
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE
DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ABONO ANUAL Verba acessória devida por imposição
legal.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
CUSTAS Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas
despesas do processo comprovadas nos autos.
Sentença de improcedência reformada Apelação do autor
provida, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
147/151, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por ajudante prático
objetivando a concessão de benefício acidentário porque teria sido vítima de acidente
típico, no dia 11 de fevereiro de 2013, sofrendo amputação parcial nos 3o e 4o dedos da
mão esquerda, de modo que lhe resultariam sequelas incapacitantes.
Em recurso o segurado sustentou que:
a) encontrar-se-ia equivocada a conclusão pericial, pois teria sofrido
amputação parcial das falanges distais dos 3o e 4o dedos da mão esquerda, oriundas de
acidente de trabalho, motivo pelo qual teria sua capacidade laborativa reduzida;
b) o laudo elaborado na Justiça do Trabalho comprovaria sua
incapacidade parcial e permanente;
c) exerceria atividade exigente de movimentos de pinça das mãos,
estando sua utilização prejudicada;
d) seria indenizável o dano em qualquer grau.
Assim requereu a conversão do julgamento em diligência e realização
de nova perícia ou reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, recebido, processado e sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigna-se que o pedido de conversão do julgamento
em diligência e realização de nova perícia está prejudicado, diante do acolhimento do
recurso, pelo mérito, como se verá adiante.
Dito isto, o recurso do obreiro merece acolhida, com observação,
quanto ao tema de fundo, porquanto, embora a perícia judicial (fls. 90/109, com
esclarecimentos às fls. 130/133) tivesse indicado a ausência da incapacidade laborativa,
é evidente que o obreiro apresenta amputação das falanges distais dos 3o e 4o dedos da
mão esquerda, em decorrência de acidente típico, o que determina sua incapacidade
parcial e permanente para o trabalho.
Ainda que a prova pericial seja a rainha das provas no processo
acidentário (porquanto indispensável para a comprovação da redução da capacidade
laborativa e do nexo de causalidade), o Juiz não se encontra adstrito ao laudo pericial e
pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras premissas; e havendo
outras situações fáticas assemelhadas, as quais foram concedidas o auxílio-acidente
deve prevalecer estas em detrimento das conclusões do auxiliar do juízo.
Ademais, não se pode deixar de considerar que a mão funciona como
um conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na
tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem
trabalhadas ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar
esse conjunto dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o
a procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se
fará a expensas de maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a Câmara
Julgadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível no 98.013296-7-
Criciúma-SC, tendo como relator o Des. ANSELMO CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo
da mão esquerda - Perda anatômica - Reparação acidentária devida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo provido - É entendimento por demais consagrado de que toda a
perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente em se
tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no
desempenho de suas funções, o que lhe acarretou a amputação de
falange de uma das mãos, o que caracteriza ato jurígeno de acidente
laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de 24.07.1991, sendo
incontroverso
o
desfalque
laboral
(TJSC;
Apelação
Cível
97.006573-6 e Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995,
pág. 14), não se impondo a acolhida das conclusões periciais em
contrário, mesmo porque a dúvida sempre prestigia o alcance social
da lei (TJSC; Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995,
pág. 06)” ("in" Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000," Boletim da
AASP, N. 2167, pág. 293 - e).
Assim, em sendo a mão um conjunto que trabalha em sincronia e não
é preciso reunir conhecimentos técnicos especializados para se chegar à constatação, por
demais óbvias, que a limitação - neste caso total - na função de um dedo que seja,
compromete a função orgânica do membro como um todo, notadamente para a relevante
tarefa de apreensão de objetos.
Importante salientar que as sequelas de amputação parcial das falanges
dos 3o e 4o dedos da mão esquerda acabam por se refletir no desempenho adequado da
função laboral, considerando, ainda, que o infortunado exerce atividade braçal de
ajudante prático, a qual exige destreza e força manual, portanto, há a necessidade da
plena capacidade física para executar com perfeição os movimentos das mãos,
decorrendo daí a inevitável conclusão de que, em virtude das sequelas acidentárias
houve diminuição da capacidade específica de trabalho do segurado.
Convém destacar a gravidade das lesões como se verifica nos
documentos e exames médicos acostados aos autos, bem como na foto constante no
laudo judicial, que retrata claramente a amputação nos dedos da mão esquerda do autor
(fls. 102).
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, pois tanto a empregadora quanto o I.N.S.S. reconheceram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
infortúnio laborativo, em face da abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho
C.A.T. (fls. 36) e da concessão do auxílio-doença acidentário em decorrência da
sequela; ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo, por
outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização,
pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL -
PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo
causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao
trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e permanente”. (Ap.
s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
30.6.2003) (quanto a lesão no pé direito)
SOBRE O TEMA Artigo 86 da Lei 8213/91 com redação dada pela
Lei 9032/95 FONTE: Ap. s/ Rev. 610.688-00/5 - 1a Câm. - Rel. Juiz VANDERCI
ÁLVARES - J. 8.5.2001, com a seguinte referência: THEOTONIO NEGRÃO - "Código
de Processo Civil", 31a ed., 2000, nota 15a ao artigo 475 FONTE: Ap. s/ Rev.
632.845-00/4 - 10a Câm. - Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 31.1.2002, com as
seguintes referências: JOSÉ DE OLIVEIRA - "Acidentes do Trabalho", Saraiva, 2a ed.,
pág. 240 TUBIANA R. e OUTRO - "Diagnóstico Clínico da Mão e do Punho", Ed.
Interlivros, 1996, págs. 151 e 159 PERNET A. - "Traumatologia da Mão", Ed. Procienx,
pág. 28 HOPPENFELD S. - "Propedêutica Ortopédica - Coluna e Extremidades", Ed.
Liv. Atheneu, pág. 100 FONTE: Ap. s/ Rev. 662.559-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz
RIBEIRO PINTO - J. 10.12.2002, com a seguinte referência: JOSÉ DE OLIVEIRA -
"Acidentes do Trabalho", Saraiva, 3a ed., 1997, págs. 267/268.
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a deformidade da falange
distal do 5o quirodáctilo direito: Ap. s/ Rev. 690.772-00/2 - 12a Câm. - Rel. Juiz
PALMA BISSON - J. 11.9.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Destarte, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente abono anual -
acessório obrigatório -, a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença
acidentário (16.07.2014, fls. 49), uma vez constatados, o nexo causal e a redução da
capacidade laborativa do obreiro.
Frise-se que o auxílio-acidente deve ser computado a partir do dia
subsequente à alta médica decorrente do acidente típico, nos termos do art. 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, por corresponder à data em que a Previdência Social, ciente da
efetiva incapacidade do segurado, negou-lhe a concessão infortunística.
Também é devido o abono anual à parte segurada que durante o ano
que recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro
acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido durante a vigência do benefício.
Os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos da
Súmula 204 do E. Superior Tribunal de Justiça, de forma englobada até ela e, depois, de
modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960, de 29 de junho
de 2009.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
Derradeiramente, condena-se a autarquia ao pagamento das despesas
processuais, observando-se quanto às custas processuais, que, quando da distribuição da
ação, a respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo - Lei Estadual no 11.608/03 - já
era explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias. Destarte, não há como se falar na
condenação do I.N.S.S. ao pagamento das custas processuais.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do autor,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator